Tribunal: TJSP
Processo: 1043571-84.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Apelante que não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e nem procedeu ao pagamento em dobro conforme o relator lhe exigiu. Noticiado erro que não configura justa causa. Precedentes desta Câmara e do STJ. Deserção proclamada. Recurso não conhecido.